Tribunal: TCU
Processo: 032.527/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Administração do Paraná, POR MEIO DO ACÓRDÃO 9730/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.016/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 3602/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do item 1.6.1 do Acórdão 9730/2023-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e arts 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendido o item 1.6.1 do Acórdão 9730/2023-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 010.016/2022-8 , de acordo com os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação. 1. Processo TC- Processo 032.527/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.